Tribunal: STF
Processo: ARE 1406893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. PRAZO AUMENTADO DE 12 PARA 18 MESES. AUSÊNCIA DE ATO REGULAMENTAR. LEIS NºS 10.855/04 E 5.645/70. DECRETO 84.6690/80. LEI 13.324/2016.LIMITE DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTA TR. JUROS. LEI 11960/09. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Sentença, proferida sob a égide do CPC/2015. Não há remessa necessária, a teor art. 496, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. Apesar de ilíquida a sentença, é possível aferir que o proveito econômico do autor não tem o potencial de ultrapassar 1.000 (mil) salários-mínimos. Remessa necessária não conhecida.



    2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir em razão do advento da Lei nº 13.324/2016 que reconheceu o direito à progressão no interstício de 12 meses, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que a parte autora teve restabelecida a progressão e promoção na carreira na forma requerida. Preliminar rejeitada.



    3. O pleito em questão, refere-se a prestações de trato sucessivo e de natureza alimentar, não se cogitando de prescrição quanto ao denominado fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O prazo extintivo alcança apenas a pretensão às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme já definido em sentença. Prejudicial rejeitada.



    4. Com o advento da Lei 11.501/07, que alterou a Lei 10.855/04, a qual previa o interregno de 12 (doze) meses, o prazo para a progressão funcional e a promoção dentro da carreira do seguro social subiu para 18 (dezoito) meses, havendo, todavia, referência à necessidade de regulamentação dos critérios de ascensão. Firmou-se, assim, o entendimento jurisprudencial que, diante da previsão estampada no art. 9º da Lei 11.501/07, o critério para progressão funcional e para promoção da parte autora deveria ser o interstício de 12 (doze) meses, previsto no Decreto nº 84.669/80, que regulamentou a Lei nº 5.645/70, até que fosse editado o regulamento previsto na norma questionada.



    5. A determinação de datas fixas, para a progressão funcional, disciplinada nos art. 10 e 19 do Decreto 84.669/80, desconsideram o tempo individual de cada servidor, afrontando, destarte, a isonomia, não tendo sido por isso recepcionadas pela atual ordem constitucional. Precedentes da TNU: “Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data da entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório” (TNU. PEDILEF nº 5012743-46.2017.4.04.7102) (grifamos)



    6. Enfim, em 29/07/2016, foi publicada a Lei nº 13.324/16, restabelecendo o interstício de 12 meses para a progressão e promoção dos servidores da carreira do seguro social, sem efeitos financeiros retroativos, a teor do disposto no seu artigo 39.



    7. Assim, até a entrada em vigor da Lei n. 13.324/2016, as progressões funcionais e a promoção devem seguir as regras gerais estabelecidas na Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/80. A progressão/promoção funcional e os respectivos reflexos financeiros são computados do exercício funcional, com completude a cada 12 meses, excetuadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.



    8. Remessa necessária não conhecida e apelação do INSS desprovidas. Sentença mantida.



    9. Os honorários de advogado, a que condenado o apelante, ficam majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do NCPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, inciso X; 84, inciso IV; 97; 167, inciso II; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente